Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DESPACHO Diante do trânsito em julgado em 25/09/2025 do acórdão que resolveu a pretensão mandamental (76720565 - Pág. 18), determino o arquivamento dos presentes autos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906